Tribunal: STF
Processo: HC 262278
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.A.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.028.960/SP (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no art. 217-A do Código Penal e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da paciente, porquanto genérica e pautada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    2. Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito. 



    3. A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que justifique a superação do óbice sumular. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 10):



     “(...)



    O agravo regimental não merece provimento.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    (...)



    No caso, a decisão do Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, assim consignou no que interessa (e-STJ fl. 19):



    (...) Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes de estupro de vulnerável e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.



    Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de estupro de vulnerável, aproveitando-se da circunstância de ter ficado sozinho com a menor para dela abusar. Pelo relatado, os fatos vêm ocorrendo desde o ano passado, reiteradas vezes, tendo o autuado feito práticas diversas com a menor, esfregando o genital em sua boca, em sua nádega e, possivelmente, introduzindo-o na vagina da menor. Além disso, o autuado foi encontrado na posse de uma arma de numeração raspada, carregada com duas munições, no momento da abordagem.



    Tudo isso acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. (...)



    Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Ademais, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).



    No caso, portanto, diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. 



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça reputou ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, por não visualizar, em juízo de cognição sumária, “manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência”. Naquela ocasião, a Corte Estadual ressaltou que “[n]a espécie, o magistrado singular decretou a prisão preventiva registrando tratar-se de caso que enseja a necessidade da medida extrema face ao acusado diante de argumentos, prima facie, idôneos, tratando-se de conduta em que não é manifestamente incabível a decretação da prisão cautelar” (evento 5).



    O ato dito coator, por sua vez, fundamentou que “[o] Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ademais, revelam os autos que a magistrada de primeiro grau, ao decretar a segregação cautelar, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que (evento 6):



    “(...)



    Da documentação acostada aos autos, extrai-se que a genitora da vítima compareceu à delegacia, relatando que sua filha sofreu abuso sexual na manhã desta data por parte do companheiro, fato que, segundo relato da vítima à sua genitora, ocorre desde o ano passado. A equipe foi autorizada pela Autoridade Policial a realizar diligência para condução do autor, diante de possível flagrante. Durante a abordagem na Rua Pera Marmelo, 835, Vila Aurora, Jaraguá, foi localizada em sua cintura uma arma de fogo calibre .380, carregada com duas munições e com numeração raspada (fls. 13/14). Interrogatório do autuado à fl. 50, em que diz ser CAC, mas admite não possuir o registro da arma apreendida; quanto ao estupro de vulnerável, nega os fatos. Auto de exibição e apreensão à fl. 51.



    Depoimento da mãe da vítima acostado à fl. 44, em que diz que: "convive em união estável com W.A.A.S. desde 2022 - autor dos fatos. A declarante possui duas filhas de relacionamento anterior, e uma filha com o autor, que conta hoje com 3 anos de idade. Na data de hoje, a declarante estava com sua filha ... - 08 anos de idade no quarto fazendo a higiene dela, quando a declarante notou a genitália da filha meio diferente, um pouco inchada, e começou a conversar sobre a importância de não deixar ninguém tocar em suas partes íntimas. Em meio à conversa a criança falou para a declarante que "tio D." - o W.A. A. S., “às vezes encosta o pinto na bunda dela, e que ele já passou o pinto na boca dela também” (sic). A declarante perguntou quando isso tinha acontecido, e sua filha disse “que ele tinha feito isso hoje quando ela foi levar a filha de 3 anos na escola”; a declarante perguntou desde quando ele faz isso, ela respondeu “que desde 2024”; declarante perguntou “como assim?”, e sua filha respondeu “não sei, que foram várias vezes, que acontece quando ela (a declarante) está dormindo”. Esclarece que sua filha de 3 anos dorme no mesmo quarto que a declarante e o autor. Suas duas outras filhas dormem no quarto ao lado. O quarto das filhas não possui porta. A declarante perguntou para sua filha o que W.A. A. S. faz, e ela lhe narrou que “às vezes o tio D. encosta o pinto na minha bunda e ele já passou o pinto na minha boca”. De acordo com o relato de sua filha, a declarante acredita que houve a tentativa de penetração vaginal, pois sua filha disse que “doía quando ia até o fundo” (sic). ... contou que os abusos ocorreram durante a noite, enquanto a declarante dormia, mas ... não soube dizer quantas vezes isso aconteceu. A declarante perguntou para sua filha de 10 anos se W.A. A. S. fez as mesmas coisas com ela, e ela lhe lhe respondeu que não, que ele nunca encostou nela. A declarante conta que em casa sempre teve o cuidado em não deixar W.A. A. S. ficar nu na frente das filhas. Que a intimidade do casal é preservada, não tendo a filha presenciado nada de libidinoso entre eles para que pudesse imaginar alguma coisa. Informa que W.A. A. S. não dá banho nas filhas. A declarante faz a observação que W.A. A. S. quer ter relação todos os dias, e que ela não consegue acompanhar isso. Menciona que sua filha há quase uma semana não estava se alimentando bem, e que ela não apresentou nenhum comportamento diferente, não esteve calada, não procurou ficar isolada, nenhum comportamento que se suspeitasse de algo. Informa ainda que, além da arma apreendida em posse do autor na data de hoje, acredita que ele possui outras armas de fogo na casa do pai dele - senhor José Antônio, que reside na Rua Curruira, 584 - bairro Vila Aurora, Jaraguá, S.Paulo/SP. A declarante contou os fatos somente para sua cunhada, ... - esposa do irmão da declarante, que, na ocasião, acompanhou a declarante nesta distrital para a lavratura deste"



    Relatório de escuta especializada foi juntado às fls. 49, em que a menor relatou que "'o tio D. colocou o negócio que o homem tem aqui', apontando para a vagina, dizendo que sentia dor porque ele colocava fundo".



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes de estupro de vulnerável e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de estupro de vulnerável, aproveitando-se da circunstância de ter ficado sozinho com a menor para dela abusar. Pelo relatado, os fatos vêm ocorrendo desde o ano passado, reiteradas vezes, tendo o autuado feito práticas diversas com a menor, esfregando o genital em sua boca, em sua nádega e, possivelmente, introduzindo-o na vagina da menor. Além disso, o autuado foi encontrado na posse de uma arma de numeração raspada, carregada com duas munições, no momento da abordagem.



    Tudo isso acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    Ressalto que, embora primário (fl. 70), a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    No mesmo sentido, em cognição sumária, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular” (evento 6).



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Nesse sentido: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 214.962-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.6.2022). Com idêntica orientação: HC 211.105-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022; HC 219.565-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.11.2022; e RHC 214.814-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 12.01.2023.



    Nessa linha de raciocínio, em exame perfunctório dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete sumular 691/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente